Tribunal: TJBA
Processo: 0000391-89.2015.8.05.0235
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000391-89.2015.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

RECORRIDO: JESICÁ MIRANDA DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 0000391-89.2015.8.05.0235

RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

RECORRENTE: JESICÁ MIRANDA DE FREITAS

ADVOGADO: ALBERTO CARVALHO SILVA OAB/BA 26.774

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: DEFENSOR DATIVO ALBERTO CARVALHO SILVA OAB/BA 26.774

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS SIMULTÂNEOS.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR JESICÁ MIRANDA DE FREITAS
. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INCONTROVERSA DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR OU DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUE IMPÕE A SUBMISSÃO DA TESE DEFENSIVA AO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO.
RECURSO
DO ESTADO DA BAHIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos interpostos por Jesicá Miranda de Freitas e pelo Estado da Bahia contra a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de São Francisco do Conde/BA que, julgando admissível a denúncia, pronunciou a ré como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela morte de Alex Sandro Cruz Souza, concedendo o direito de recorrer em liberdade e, ainda, arbitrou honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor do defensor dativo. A defesa postula a desconstituição da decisão por suposto excesso de linguagem, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para a sua modalidade culposa e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. O Estado da Bahia pugna pela nulidade da fixação da verba honorária ante a existência de Defensoria Pública do Estado e a não observância do entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ. Alega violação à garantia do contraditório e a incompetência do juízo criminal, pleiteando, subsidiariamente, a extirpação ou redução dos honorários advocatícios. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos.

II. Questão em discussão

RECURSO DEFENSIVO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem e deve ser anulada; (ii) analisar se há elementos inequívocos que demonstrem a ausência de intenção de matar e autorizem a desclassificação do delito para a modalidade culposa; (iii) examinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; (iv) avaliar se é nula a fixação de honorários de defensor dativo em face da alegada existência de estrutura da Defensoria Pública itinerante ou por desrespeito à tese fixada no Tema repetitivo 984 do STJ; (v) examinar a competência do juízo criminal para arbitrar a verba honorária contra a Fazenda Pública; (vi) verificar se houve afronta ao devido processo legal e contraditório pela falta de participação do ente público na instrução criminal; (vii) se o valor de R$ 4.000,00 arbitrado deve ser extirpado ou se é excessivo frente ao labor desempenhado pelo profissional na causa.

III. Razões de decidir

3. Não há excesso de linguagem quando o juiz togado se limita a indicar a materialidade e os indícios de autoria, transcrevendo depoimentos e contextualizando os fatos descritos na denúncia, fazendo uso de termos adequados indicativos da plausibilidade da acusação, para efeito de pronúncia.

4. A desclassificação do homicídio qualificado para a sua modalidade culposa, na fase de pronúncia, exige prova cabal, incontroversa e estreme de dúvidas de que a parte atuou sem a intenção de matar, o que não se verifica, com segurança, quando evidenciado que a ré buscou uma arma branca na sua residência e retornou ao bar para golpear o ofendido.

5. As qualificadoras articuladas na exordial acusatória só podem ser afastadas da pronúncia se manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte fático mínimo, hipótese não caracterizada, cabendo ao Conselho de Sentença o seu exame definitivo.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA

6.
Rejeição da primeira preliminar. A nomeação do defensor dativo ocorreu na fase inicial do procedimento do Tribunal do Júri, em comarca desprovida de Defensores Públicos para o atendimento integral da demanda criminal. O grupo especializado criado pela Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia atua no plenário do júri, o que evidencia o distanciamento da impugnação em relação à realidade fática do caso em questão.

7.
Rejeição da segunda preliminar. A não observância do entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ não implica nulidade da deliberação de Primeiro Grau. No caso em apreço, o Magistrado a quo arbitrou o valor dos honorários advocatícios no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de justa retribuição, valor não subordinado à Tabela da OAB. Não houve, portanto, nulidade, sendo que a análise sobre a correção do valor é matéria afeta ao mérito.

8. Possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários de defensor dativo sem a sua participação no processo. A sentença que arbitra honorários advocatícios ao defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, nos termos dos arts. 22 a 24 do Estatuto da Advocacia e do art. 515, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e da prévia apresentação à esfera administrativa. O juízo criminal é o competente para o arbitramento, por ser o condutor do feito e o mais indicado para avaliar os vetores determinantes à fixação da remuneração.

9.
Proporcionalidade do valor dos honorários fixados. O defensor dativo atuou efetivamente na primeira fase do procedimento do Júri, apresentando resposta à acusação, participando da audiência de instrução e debates e ofertando alegações finais, até a decisão de pronúncia. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado mostra-se adequado e proporcional ao trabalho, dedicação e tempo despendidos, observada a primazia do direito à ampla defesa em processo criminal e o teor do Tema Repetitivo 984 do STJ, que afasta a vinculação obrigatória à tabela da OAB sem, contudo, impedir a sua utilização como parâmetro orientador.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jesicá Miranda de Freitas conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso interposto pelo Estado da Bahia conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, não provido, confirmando-se integralmente a decisão de pronúncia recorrida.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia que descreve os fatos e as qualificadoras com amparo na prova judicializada, utilizando termos técnicos e hipotéticos, não padece do vício de excesso de linguagem. 2. A desclassificação do crime para homicídio culposo, na primeira fase do procedimento do júri, exige prova inequívoca da ausência da intenção matar, devendo a tese defensiva que suscite dúvidas ser remetida à apreciação do Conselho de Sentença. 3. O juízo criminal é competente para arbitrar honorários advocatícios em favor de defensor dativo que atua no processo criminal, constituindo a respectiva condenação título executivo líquido e exigível contra o Estado, independentemente da sua participação no feito ou de prévia manifestação da Fazenda Pública.

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS
:

Constituição Federal, arts. 5º, incisos XXXVIII, LIV, LV, LXXIV, e 134; Código Penal, arts. 18, I, 28, II, e 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, caput e § 1º, 414, 415, 581, IV, e 588; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Código de Processo Civil, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, Tema 984.

STJ - AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023; STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 3.160.227/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026; STJ – AgRg no REsp n. 1.370.209/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/6/2013; AgRg no REsp n. 1.537.336/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/9/2015; AgInt no REsp n. 1.742.893/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 25/11/2020; STJ - AgInt no AREsp n. 2.165.063/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000391-89.2015.8.05.0235, oriundos da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde, em que figuram como Recorrentes JESICÁ MIRANDA DE FREITAS e o ESTADO DA BAHIA, e como Recorridos o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JESICÁ MIRANDA DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso interposto por JESICÁ MIRANDA DE FREITAS para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, a ele negar provimento; e em conhecer o recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA para, rejeitadas as preliminares suscitadas, no mérito, a ele negar provimento, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos, em conformidade com o voto do Relator.